Tribunal: STF
Processo: HC 67769
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-28
Data de publicação: 1989-11-28

Ementa:
- COMPETÊNCIA PENAL: CRITÉRIOS DE DETERMINAÇÃO: PREVENÇÃO,
CONEXAO TELEOLOGICA E CONEXAO INSTRUMENTAL: PRESSUPOSTOS.
1.        O APELO AO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO PRESSUPOE CONCURSO ENTRE
INFRAÇÕES CONEXAS, QUE, SE ISOLADAMENTE CONSIDERADAS, DETERMINARIA,
CADA UMA, A COMPETÊNCIA DE FORO DIVERSO: LOGO, SE TODOS OS CRIMES
IMPUTADOS AO AGENTE SE CONSUMARAM EM UMA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO
TERRITORIAL, NÃO SE PODE COGITAR DA PREVENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO FORO
DE OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO EM QUE SÓ TERIAM OCORRIDO ATOS PREPARATORIOS.
2.        CONEXAO TELEOLOGICA ENTRE A GESTAO FRAUDULENTA DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CONSUMADA EM SÃO PAULO, SEDE DA EMPRESA, E
OPERAÇÕES TEMERARIAS NA BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO,
CONSTITUTIVAS DE CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR, ATRIBUIDAS AO MESMO
AGENTE: CONSEQUENTE PREVALENCIA DO FORO FEDERAL PAULISTA, EM CUJO
TERRITÓRIO SE DEU A INFRAÇÃO MAIS GRAVE, PARA O PROCESSO E JULGAMENTO
DE AMBAS (C. PR. PEN., ART. 78, II, A).
3.        A CONEXAO PROBATORIA PRESSUPOE VINCULO OBJETIVO ENTRE
CRIMES DIVERSOS, DE TAL MODO QUE A PROVA DE UMA OU DE QUALQUER DE
SUAS CIRCUNSTANCIAS ELEMENTARES INFLUA NA PROVA DA OUTRA.
4.        A VERIFICAÇÃO DA CONEXAO PROBATORIA NÃO BASTA O SIMPLES
JUÍZO DE CONVENIENCIA DA REUNIÃO DE PROCESSO SOBRE CRIMES DISTINTOS:
E PRECISO QUE ENTRE ELAS HAJA VINCULO OBJETIVO - QUE SE INSINUA POR
ENTRE AS INFRAÇÕES EM SI MESMAS (XAVIER DE ALBUQUERQUE) -, DE TAL
MODO QUE A PROVA DE UMA INFLUA NA DA OUTRA (C. PR. PEN., ART. 76,
III): PORTANTO, NÃO SE RECONHECE CONEXAO ENTRE INFRAÇÕES PENAIS
PARALELAS, EMBORA CONSISTENTES EM IDENTICAS OPERAÇÕES NA BOLSA DE
VALORES, MAS IMPUTADAS A  GRUPOS DISTINTOS, ENTRE OS QUAIS NÃO SE
AFIRMA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL OU COMPARSARIA.